Tribunal: TJDFT
Processo: 0713384-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0713384-85.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANUEL BELARMINO DA COSTA REPRESENTANTE LEGAL: ANTONIO CARLOS BELARMINO LAGO AGRAVADO: CONVENCAO DE ADMINISTRACAO DO BLOCO E DA SQN 216 REPRESENTANTE LEGAL: SILVIO LUCIO DE OLIVEIRA JUNIOR DECISÃO Nada a prover quanto ao pleito liminar, considerando que o pedido de gratuidade de justiça já foi devidamente analisado por esta Relatoria, tendo sido indeferido, ante a ausência dos requisitos legais (ID 255394470). Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao agravo interno. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 23 de junho de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora